Tribunal: TJES
Processo: 0015026-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015026-16.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA E PARA AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. EDITAL PMV 002/2012. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise dos autos faz crer, tal como assentado pelo julgador primevo, pela regularidade do agir administrativo
in casu
(eliminação de candidatos considerados inaptos na etapa de avaliação psicológica), haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados.

2. A atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (Lei Municipal nº 7363/2008) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados dos candidatos, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação.

3. O fato dos cargos possuírem atribuições próprias não condiciona de forma diversa as aptidões psicológicas mínimas esperadas dos candidatos, sendo possível, nesse aspecto, idêntico nível de exigência, assim como se dera em outras etapas do certame, restando atendido a contento o comando constitucional inserto no artigo 37, II da Carta Magna de 1988.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015026-16.2013.8.08.0024

APELANTES: ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA, AMADEU BARROS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que julgou improcedente o pleito autoral de anulação de teste psicológico aplicado no curso de concurso público promovido pelo recorrido para provimento de cargos de agente comunitário de segurança e agente municipal de trânsito.

Irresignados com a sentença, os recorrentes sustentaram que “as atribuições dos cargos são diferentes, o teste psicológico não poderia ser igual para ambos”, não foram fixados critérios objetivos no edital, o acesso aos resultados e a possibilidade de contrapô-los seria inadequada, havendo violação à norma que dispõe sobre o acesso a cargo público, resultando irregular sua eliminação.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste aos apelantes.

A demanda tangenciou a avaliação psicológica aplicada no concurso regido pelo Edital PMV 002/2012, tendo ambos os autores logrado alcançar tal etapa tanto no certame para o cargo de agente comunitário de segurança, quanto para o cargo de agente municipal de trânsito, não a superando.

Consoante lição já longamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, “o exame psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória, deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder Judiciário, na hipótese de lesão a direito” (STF, AI 539408 AgR, publicado em 07/04/2006).

A análise dos autos faz crer, tal como assentado pelo julgador primevo, pela regularidade do agir administrativo
in casu
, haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados.

A atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (Lei Municipal nº 7363/2008) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados dos candidatos, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação.

O fato dos cargos possuírem atribuições próprias não condiciona de forma diversa as aptidões psicológicas mínimas esperadas dos candidatos, sendo possível, nesse aspecto, idêntico nível de exigência, assim como se dera em outras etapas do certame, restando atendido a contento o comando constitucional inserto no artigo 37, II da Carta Magna de 1988.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento, com atenção ao previsto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR